Tribunal: TJBA
Processo: 8046198-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046198-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARINY GUALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por consumidora nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a retirada de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia acerca da inscrição. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, decisão mantida pelo relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR) gera responsabilidade da instituição financeira e enseja a retirada do registro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações podem inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro restritivo de crédito é do órgão mantenedor do cadastro, conforme estabelece a Súmula 359 do STJ e o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Não se discute nos autos a existência ou a exigibilidade da dívida registrada, limitando-se a controvérsia à alegação de ausência de notificação prévia.
Comprovada a existência da dívida e sendo a comunicação prévia atribuição do órgão mantenedor do cadastro, a instituição financeira atua em exercício regular de direito ao prestar informações ao sistema do Banco Central, não se configurando falha na prestação do serviço.

6. A mera ausência de notificação prévia pelo órgão mantenedor não enseja responsabilização do credor pela inscrição, tampouco caracteriza dano moral indenizável quando não demonstrada irregularidade da dívida.

7. O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos já enfrentados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, não demonstrando qualquer equívoco ou fundamento apto a modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O registro de informações no SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

2. A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro restritivo é dever do órgão mantenedor do banco de dados, e não da instituição financeira credora.

3. Comprovada a existência da dívida, a comunicação da inadimplência ao SISBACEN/SCR configura exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.

4. A mera reiteração dos argumentos já analisados na decisão monocrática não justifica a reforma da decisão em sede de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046198-67.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante DARINY GUALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .